Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO E AS FASES PROCESSUAIS PRÓPRIAS DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal versa sobre a viabilidade de concessão da medida de urgência que autorize a agravante a adentrar ao imóvel do agravado para ter acesso aos bens pessoais do de cujus, filho em comum das partes.
II. No caso concreto, a agravante sustenta que existiriam notícias de que o agravado, genitor do de cujus, estaria a se desfazer dos bens que guarnecem a residência, a qual era compartilhada entre o pai e o filho falecido.
III. No particular, não foram apresentadas evidências que fundamentasse as alegações da agravante, notadamente em relação à suposta pretensão do agravado de se desfazer dos bens do autor da herança.
IV. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de se aguardar as fases processuais da demanda do inventário e da partilha, que possuem procedimentos especiais próprios.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.